Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-91.2019.8.11.0111
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000427-91.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVARISTO BORMANN NETO - CPF: 213.084.209-78 (APELANTE), MARCIA REJANE WAGNER - CPF: 015.349.287-23 (ADVOGADO), JOSEFINA SILVA BORMANN - CPF: 593.678.061-91 (APELANTE), MARCIO ANTONIO PEREIRA - CPF: 943.177.121-72 (APELADO), ANA RITA DA SILVA MARAFON - CPF: 929.712.880-72 (ADVOGADO), ADRIANA APARECIDA FIRMINO DE PAIVA - CPF: 002.297.521-79 (APELADO), ADRIANA APARECIDA FIRMINO DE PAIVA - CPF: 002.297.521-79 (APELANTE), ANA RITA DA SILVA MARAFON - CPF: 929.712.880-72 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO PEREIRA - CPF: 943.177.121-72 (APELANTE), EVARISTO BORMANN NETO - CPF: 213.084.209-78 (APELADO), JOSEFINA SILVA BORMANN - CPF: 593.678.061-91 (APELADO), MARCIA REJANE WAGNER - CPF: 015.349.287-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORES NÃO CONHECIDO. REQUERIDOS NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCARACTERIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DOS AUTORES POR DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO E RECURSO DOS
REQUERIDOS
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente ação declaratória de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural c/c indenização, determinando a devolução do imóvel aos vendedores e a restituição aos compradores dos bens e valores pagos, com multa contratual e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso dos autores, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal; e (
ii
) examinar a alegação dos requeridos de força maior para afastar a rescisão contratual e as condenações impostas, incluindo devolução de valores, multa contratual e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso dos autores não merece conhecimento, pois não houve o recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação específica, configurando deserção, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC.

A alegação dos requeridos de que o inadimplemento se deu por motivo de força maior não se sustenta, pois não há comprovação suficiente do impedimento absoluto decorrente da enfermidade do Sr. Evaristo Bormann Neto.

A descaracterização do imóvel adquirido na modalidade
ad corpus
justifica a rescisão contratual, pois houve modificação substancial da divisa e das confrontações da propriedade, alterando o objeto originalmente contratado.

A condenação ao pagamento de danos morais deve ser mantida, pois os transtornos suportados pelos autores, incluindo a necessidade de desocupação
forçada do imóvel com filhos menores, um deles deficiente visual, ultrapassam o mero dissabor contratual, configurando dano indenizável.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 é razoável e proporcional, não havendo justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos autores não conhecido por deserção. Recurso dos requeridos desprovido.

Tese de julgamento
:

O não recolhimento do preparo recursal, quando exigido e regularmente intimado, implica a inadmissibilidade do recurso por deserção.

A modificação substancial das características e confrontações de imóvel adquirido na modalidade
ad corpus
configura inadimplemento contratual e justifica a rescisão do contrato com devolução das prestações pagas.

Danos morais decorrentes de transtornos graves relacionados à rescisão contratual são indenizáveis, desde que superem o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, § 7º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 253 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1000427-91.2019.8.11.0111

Apelante (s):
EVARISTO BORMANN NETO e JOSEFINA SILVA BORMANN e ADRIANA APARECIDA FIRMINO DE PAIVA e MARCIO ANTONIO PEREIRA

Apelado (s):
EVARISTO BORMANN NETO e JOSEFINA SILVA BORMANN e ADRIANA APARECIDA FIRMINO DE PAIVA e MARCIO ANTONIO PEREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação interposto
s
por
ambas as partes, c
om
fito de reformar a sentença que, nos autos da
ação de
claratória de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c/c indenização, que
ADRIANA APARECIDA FIRMINO DE PAIVA e MARCIO ANTONIO PEREIRA
move
m
em face de
EVARISTO BORM
ANN NETO e JOSEFINA SILVA BORMANN
,
julgou

procedente
a ação,
para
:

a) declarar rescindido o contrato objeto da ação, com o retorno do imóvel rural litigioso à posse e domínio dos requeridos EVARISTO e JOSEFINA;

b) condenar os requeridos a devolverem aos requerentes os bens e valores dados em pagamento, restituindo-lhes a propriedade do imóvel urbano situado em Matupá, bem como do veículo VW/Gol e das quantias de R$ 3.850,00 paga em espécie em data de 08/06/2019 e R$ 1.100,00 na data de emissão do contrato, devidamente corrigido desde a data do desembolso e com juros de mora de 1% desde a citação;

c) condenar os requeridos ao pagamento da multa contratual de 2%, sobre o valor pago, corrigido desde a data do pagamento;

d
) condenar os requeridos ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, corrigido desde a sentença e com juros de mora de 1% desde a citação;
e

e
) condeno os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% do valor da condenação.

Apelação de
EVARISTO e JOSEFINA
(Id.
261905335
):
Os requeridos argumentam que o não cumprimento imediato do contrato se deu por motivo de força maior, em razão de enfermidade grave do Sr. Evaristo, que necessitou dos cuidados da esposa, situação essa que, consoante o art. 393 do Código Civil, exime os requeridos de responsabilidade pelo descumprimento contratual. Sustentam, ainda, que a alteração na divisa da propriedade resultou em aumento da área, não havendo prejuízo aos autores para justificar a devolução dos valores pagos. Além disso, aduz
em
que a condenação por danos morais se baseou em fatos de outro processo, violando o princípio da adstrição previsto no art. 141 do CPC.
R
equerem a reforma da sentença para afastar a devolução integral dos valores e bens adimplidos na negociação, a anulação da condenação por danos morais, ou alternativamente, a
redução
do valor
arbitrado, a exclusão da multa contratual de 2%, em razão da força maior, e a revisão da condenação em honorários sucumbenciais.

Apelação de ADRIANA e MARCIO (Id. 261905343):
Os autores
requere
m
a reforma parcial da sentença para determinar: (1) ao Registro de Imóveis de Matupá a anulação do ato que formalizou a transmissão do imóvel urbano aos requeridos; (2) ao DETRAN/MT a anulação da transmissão do veículo VW Gol aos requeridos; (3) a fixação de prazo para devolução do veículo em perfeito estado de uso; e (4) a retificação dos valores a serem restituídos, incluindo o ITBI e os emolumentos pagos na transmissão do imóvel
urbano.

Contrarrazões de

ADRIANA e MARCIO
(Id.
261905337
)
e de EVARISTO e JOSEFINA
(Id.
261905755
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Evaristo Bormann Neto e Josefina da Silva Bormann, e por Marcio Antônio Pereira e Adriana Aparecida Firmino de Paiva, em face da sentença que julgou procedente a ação de rescisão de contrato de compra e venda de
imóvel.

Inicialmente, cabe a análise do contexto fático.

Do exame, extrai-se que
e
m 08/03/2019, Márcio e Adriana (autores) firmaram contrato de compra e venda com Evaristo e Josefina (requeridos) para aquisição de uma chácara em Matupá (MT) na modalidade
ad corpus
. Os autores se comprometeram a adquirir o imóvel conforme as características e confrontações físicas apresentadas
, cujo preço foi ajustado em
R$ 168.950,00, sendo parte paga com a transferência de um imóvel urbano e de um veículo aos vendedores, além de valores em espécie. Os autores arcaram com as despesas de transmissão dos bens dados em pagamento.

Após a celebração do negócio, os compradores constataram que a chácara não estava devidamente desmembrada, havendo área já alienada anteriormente
, além de haver
alteração na divisa com imóvel vizinho, descaracterizando as confrontações da chácara contratada na modalidade
ad corpus.

Diante disso, os autores ajuizaram ação de rescisão contratual com pedido de devolução dos valores adimplidos, sob o argumento de que não mais receberiam o objeto contratado em sua integralidade.

A sentença julgou procedente o pedido, declarando rescindido o contrato e determinando a restituição das prestações pagas aos autores, em razão da descaracterização do imóvel negociado
.

Da sentença recorreram ambas as partes.

Primeiramente,
cumpre analisar o recurso dos autores (Adriana e Márcio).

Nota-se que
realizaram pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, que foi indeferido em Id. 269737272, nos seguintes termos:

“(...) INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado por ADRIANA APARECIDA FIRMINO DE PAIVA e MARCIO ANTONIO PEREI
RA, e determino o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 99, §7º do CPC. (...)”.

O
s
apelante
s
, em que pese tenha
m

apresentado a manifestação de Id. 272351357, deix
aram
de recolher o preparo, conforme determinado.

A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.

A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:

“O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí
estará prestigiando
a autoridade do precedente (
arts
. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253,
STJ
:”o
art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário
”)e
para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes” (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).

Na espécie, é possível verificar que o presente recurso é manifestamente inadmissível.

Ressai dos autos que o apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo, mesmo que devidamente intimado para fazê-lo, a rigor do que dispõe o artigo 99, §7º do Código de Processo Civil.

Assim, é o caso de não conhecimento do recurso, em razão da deserção.

Passo agora ao exame do recurso dos requeridos (Evaristo e Josefina)
.

Os apelantes arguiram que o atraso no cumprimento contratual se deu por força maior, em razão da enfermidade grave do Sr. Evaristo Bormann Neto. Contudo, extrai-se que os recorrentes não comprovaram
a alegada situação e o real impedimento causado.

Acerca da a
legação de ausência de prejuízo
,
a sentença foi clara ao consignar que, embora a área total tenha aumentado, hou
ve modificação substancial no objeto contratado em razão da alteração da divisa, descaracterizando a chácara que os autores pretendiam adquirir
.

Ressalte-se que a avença foi celebrada na modalidade
ad corpus
, tendo os autores se comprometido a adquirir o imóvel tal como lhes foi apresentado fisicamente, com suas características e confrontações específicas
, de modo que a
superveniência de alterações
nessa
conformação, decorrentes do deslocamento da cerca divisória, acarretou prejuízo aos compradores, que não mais receberam a coisa efetivamente contratada.

Nesse ponto, a sentença merece ser mantida, pois a ausência de diminuição da área não afasta o prejuízo configurado pela descaracterização do objeto contratual, justificando a res
cisão e a devolução das prestações adimplidas.

Por fim, a respeito da c
ondenação por danos morais
, entendo que a
sentença bem fundamentou a ocorrência de dano moral indenizável,
em razão da
situação de estresse e angústia vivenciada pelos autores ao serem compelidos a deixar sua residência, juntamente com seus quatro filhos menores, sendo um deles deficiente visual, em decorrência da ordem judicial obtida pelos requeridos no processo paralelo de reintegração de posse
.

Embora esse fato esteja relacionado a processo diverso, decorre diretamente da relação contratual estabelecida entre as partes nestes autos, não havendo violação ao princípio da adstrição. Ao contrário, os documentos comprovam que os transtornos suportados pelos apelados ultrapassaram o mero dissabor, justificando a reparação por danos morais arbitrada.

Quanto ao
valor fixado (R$ 10.000,00), mostra-se razoável e proporcional, não havendo motivos para sua redução, ante a gravidade dos fatos e a capacidade econômica das partes envolvidas.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso dos autores, com fundamento nos artigos 99, §7º c/c 932, III do CPC, por se tratar de causa objetiva de inadmissibilidade e NEGO PROVIMENTO ao recurso dos requeridos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025